Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-44.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO. EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ÓRGÃO INCOMPETENTE. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Turma Criminal não detém competência para rescindir acórdão proferido por por ela mesma, não podendo, evidentemente, em julgamento posterior, rescindir acórdão anterior transitado em julgado, o que poderia, eventualmente, e se fosse o caso, ser feito por tribunal hierarquicamente superior ou órgão com competência para tanto.
2. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713 do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
3. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri.
4. Somente se cogita a existência de sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constata no caso dos autos.
5. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, não sendo essa a hipótese dos autos.
6. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. Tendo sido a pena definitiva aplicada de acordo com os preceitos legais e jurisprudenciais, não há que se falar em reparo.
7. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser provido o apelo da defesa que pugna por sua revogação.
8. Apelação criminal da acusação conhecida e não provida. Apelação da defesa parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.